Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-65.2024.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000255-65.2024.8.05.0226 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO, FABRICIO NOVAIS SILVA ESPÓLIO: MAXSUEL OLIVEIRA GOES Advogado(s): HENRIQUE NASCIMENTO CONCEICAO EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFATURAMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento a recurso de apelação, apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo o reconhecimento de falha na prestação do serviço de fornecimento de água e a determinação de refaturamento de faturas com cobrança excessiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a cobrança excessiva decorrente de falha na prestação do serviço público essencial, por si só, enseja condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Reconhece-se a relação de consumo entre concessionária e usuário, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC. Considera-se adequada a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações, conforme art. 6º, VIII, do CDC. Verifica-se discrepância significativa entre o consumo médio histórico e os valores cobrados, evidenciando anormalidade e falha na prestação do serviço. Conclui-se que a concessionária não se desincumbe do ônus probatório, ao não apresentar prova técnica apta a justificar o aumento abrupto do consumo. Afirma-se que a falha na prestação do serviço impõe o refaturamento das cobranças indevidas. Entende-se que a mera cobrança indevida, desacompanhada de circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável, conforme jurisprudência do STJ. Constata-se a ausência de interrupção do serviço, negativação indevida ou situação excepcional que caracterize abalo à esfera extrapatrimonial. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 803950/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.05.2010. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.